Tribunal: TJMT
Processo: 1025008-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025008-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO SOARES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 025.199.201-22 (APELANTE), LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – TAXAS CONDOMINIAIS
–
NATUREZA
PROPTER REM -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PROPRIETÁRIO À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO
FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO DO REQUERENTE
PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As taxas condominiais são responsabilidade do proprietário do imóvel, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte apelante é legitima para figurar no polo passivo.

O requerido, proprietário à época, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação até que informe quem seja o real proprietário e haja anuência do credor, tendo em vista que, à época da propositura da ação, não havia ocorrido averbação de alienação na matrícula do imóvel.

A execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. 8. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1548227/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025008-21.2021.8.11.0041

APELANTES: CONDOMÍNIO CHAPADA DA COSTA E LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo

CONDOMÍNIO CHAPADA DA COSTA (autor) e LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA (requerido) ,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro,
que nos autos da Ação de Cobrança no 1025008-21.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 3.843,27 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o c/c §6o, do CPC.

Em suas razões recursais, o requerente/apelante
(Condomínio Chapada da Costa
)
argumenta que “
conforme se observa da r. sentença proferida, o D. Juízo de primeiro grau condenou o apelado ao pagamento das taxas condominiais vincendas, em observância ao disposto no art. 323 do CPC/15, no entanto, limitou a inclusão de tais débitos no valor da execução até o trânsito em julgado
” (sic).

Todavia, afirma que “
tal entendimento está em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “são alcançadas pela execução, transitada em julgado a sentença que determinou a inclusão das verbas que se vencerem no curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil” (REsp 241.618/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24/10/2000)
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no ponto guerreado, a fim de permitir que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução e corrigidas até o efetivo cumprimento da obrigação. Pede, ainda, que, em sendo reformada a sentença, seja o apelado condenado em honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11 do CPC/15 (Id. 151245724).

A parte requerida/apelante
(Leomar Emanuel da Silva)
aponta em preliminar, sobre a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não morou nem 30 dias no imóvel e saiu devido a brigas entre herdeiros e o próprio dono do imóvel, sendo a legitimidade do próprio proprietário do imóvel, que teve o imóvel de volta pra si.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que, “
o mesmo residiu no imóvel apenas por 30 dias, sendo que o proprietário do imóvel ingressou com ação para ter o imóvel restituído para si”, não sendo legítimas essas cobranças de condomínio em seu nome
(Id. 151245728).

O requerente/apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita pleiteada pelo requerido, e no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (151245730), e o requerido/apelado não apresentou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 174991679.

O requerente/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 151245726, e o requerido/apelante requereu a concessão da justiça gratuita, e para comprovar a sua hipossuficiência, juntou os documentos acostados no Id.191211677 – pág. 01 à 05 e 191211678 – pág. 01 à 03.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o requerente/apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita pleiteada pelo requerido, sob o argumento de que a mera declaração de pobreza não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada.

O requerido foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, e para tanto, juntou a sua carteira de trabalho, para comprovar que encontra-se desempregado e os extratos bancários atuais (Id.191211677 – pág. 01 à 05 e 191211678 – pág. 01 à 03), os quais comprovam que ele não possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas e honorários sucumbenciais sem prejuízo de seu próprio sustento, por isso,
defiro
a justiça gratuita pleiteada nesta via recursal.

Ademais, a parte requerida/apelante
(Leomar Emanuel da Silva)
aponta em preliminar, sobre a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não morou nem 30 dias no imóvel e saiu devido a brigas entre herdeiros e o próprio dono do imóvel, afirmando ser a legitimidade do próprio proprietário do imóvel, que teve o imóvel de volta para si.

Com relação a essa preliminar, essa se confunde com o mérito do recurso e com este será analisado.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o
CONDOMÍNIO CHAPADA DA COSTA
,

ajuizou ação de cobrança em desfavor do
LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA,
alegando, em síntese, que o requerido é proprietário do apartamento n. 204, Bloco 10, no Condomínio requerente, e nessa situação, responde igualitariamente com os demais condôminos pelo rateio do pagamento das despesas de funcionamento e conservação do condomínio.

Diz que o requerido deixou de pagar as taxas condominiais de 15/07/2020 à 15/06/2021, totalizando até esta data o valor de R$ 3.843,27 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

Assevera que tentou receber os valores administrativamente, mas não obteve êxito, razão pela qual, requer

a procedência dos pedidos para condenar o requerido ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC) e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336 § 1o do Código Civil, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte requerida, devidamente citada para contestar os argumentos expostos na exordial, compareceu na audiência de conciliação, no entanto, deixou de se manifestar dentro do prazo hábil, tendo sido decretada a sua revelia.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 3.843,27 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Irresignadas, ambas as partes recorrem com os presentes apelos, sendo que a parte requerente pugna que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução e corrigidas até o efetivo cumprimento da obrigação.

Já, a parte requerida pugna pelo provimento do

recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que, “
o mesmo residiu no imóvel apenas por 30 dias, sendo que o proprietário do imóvel ingressou com ação para ter o imóvel restituído para si
”, não sendo legítimas essas cobranças de condomínio em seu nome.

Pois bem. O artigo 1.315 do Código Civil estabelece que “
O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”
.

Um dos deveres dos condôminos é o de pagar as despesas condominiais, consoante regra contida no art. 1.336 do CC:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.

De acordo com o § 1o, do artigo 1.336 do Código Civil o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios e multa. Vejamos:

“Art. 1.336. [...] § 1o. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

§ 2o. O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.

No caso, o Condomínio Chapada da Costa alega que o requerido é proprietário da unidade residencial identificada pelo apartamento 204 bloco 10, no Condomínio Chapada da Costa, conforme demonstra matrícula e contrato de sessão de direitos sobre imóvel (Id. 151242387) anexo.

Nessa qualidade responde, juntamente com os demais condôminos, em rateio, pelas despesas de conservação e funcionamento daquele residencial, onde os seus serviços básicos beneficiam a todos.

Diz que o requerido deixou de pagar as taxas condominiais de 15/07/2020 à 15/06/2021, totalizando até esta data o valor de R$ 3.843,27 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

Em seu apelo, afirma o requerido/apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que: “
o mesmo residiu no imóvel apenas por 30 dias, sendo que o proprietário do imóvel ingressou com ação para ter o imóvel restituído para si
”, contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, tem-se que a despeito de qualquer negócio havido entre o requerido/apelante e o terceiro apontado, é incontroverso que a única informação prestada ao condomínio foi o contrato de sessão de direitos sobre imóvel (Id. 151242387), que bem aponta o requerido/apelante como proprietário da unidade, objeto de cobrança das taxas condominiais.

As taxas condominiais são responsabilidade do proprietário do imóvel, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte requerida/apelante é legitima para figurar no polo passivo.

A respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – NATUREZA PROPTER REM – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As taxas condominiais são responsabilidade da proprietária do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte apelante é legitima para figurar no polo passivo
. As despesas condominiais, cuja obrigação possui natureza propter rem e são qualificadas como crédito extraconsursal, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa apelante ao pagamento dos débitos condominiais em aberto
. (TJ-MT 10079446620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PROPRIETÁRIO À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR, BEM COMO DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELO CONDOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As mensalidades condominiais constituem obrigação propter rem, acompanhando a coisa, independentemente de quem esteja na sua posse.
O réu proprietário à época é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação até que informe quem seja o real proprietário e haja anuência do credor, tendo em vista que, à época da propositura da ação, não havia ocorrido averbação de alienação na matrícula do imóvel e o condomínio não tinha ciência inequívoca da venda deste”
.
(TJMT - APL: 00298691920118110041, Relator: DES. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quinta Câmara Cível). (Grifos nossos)

Desta forma, bem decidiu o juízo primevo de que
“os documentos encartados nos autos pela parte autora
demonstram que o réu é proprietário do imóvel em questão
, e que deixou de pagar as taxas condominiais desde julho/2020, conforme consta da planilha de cálculo acostada doa autos”.

Assim, em razão ao alegado inadimplemento das taxas condominiais, cumpriria à parte contrária a comprovação do pagamento, por constituir fato extintivo do direito alegado na inicial, a teor do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Contudo, o requerido/apelante deixou de produzir eventuais provas do pagamento ou justificativa para não ter quitado os débitos, nos respectivos vencimentos, razão pela qual, merece ser mantida a sentença que
condenou
o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 3.843,27 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo.

Ademais, a parte requerente (Condomínio Chapada da Costa) defende que as prestações vincendas podem ser incorporadas no valor da execução e corrigidas até o efetivo cumprimento da obrigação e não do trânsito em julgado, como consignado na sentença, sendo que, com relação a esse ponto, assiste razão a parte autora.

Conforme se observa da r. sentença proferida, o D. Juízo de primeiro grau condenou o apelado ao pagamento das taxas condominiais vincendas, em observância ao disposto no art. 323 do CPC/15, no entanto,
limitou a inclusão de tais débitos no valor da execução até o trânsito em julgado.

Todavia, tal entendimento, com o devido respeito, está em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
são alcançadas pela execução, transitada em julgado a sentença que determinou a inclusão das verbas que se vencerem no curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil”
(REsp 241.618/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24/10/2000).

Logo, sendo as taxas condominiais obrigações sucessivas
, podem ser incorporadas no valor da condenação até o seu efetivo adimplemento
, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA
. PRESTAÇÕES VINCENDAS
. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO.
TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO
. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO. 2. O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73. [....] Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73. 7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento.
Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
. 8. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1548227/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017).

Na mesma linha de entendimento, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ÍNFIMA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ZELO E TEMPO DE ATUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento”.
(REsp 1548227/RJ). [...] (TJ-MT 00131317720168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para que a cobrança das taxas condominiais, referente as obrigações vincendas, sejam incorporadas no valor da condenação até o seu efetivo adimplemento e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023